Tribunal: TJSP
Processo: 9000030-09.2010.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Consulta da z. Serventia - Erro material constatado – Numeração equivocada do V. Acórdão prolatado – Retificação de ofício. EMBARGOS ACOLHIDOS de ofício, para retificação de erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9000030-09.2010.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ LOURENÇO RODRIGUES, são embargados JOSÉ MARCELO
SIMÕES e ELIANA IGNÁCIO SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000030-09.2010.8.26.0008/50001 -Voto no
2
VOTO No 13.904
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9000030-09.2010.8.26.0008/50001
EMBARGANTE: JOSÉ LOURENÇO RODRIGUES
EMBARGADOS: JOSÉ MARCELO SIMÕES E OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA “A QUO”: ANA CAROLINA VAZ PACHECO DE CASTRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Consulta
da z.
Serventia - Erro material constatado
Numeração
equivocada do V. Acórdão prolatado
Retificação de
ofício. EMBARGOS ACOLHIDOS de ofício, para
retificação de erro material.
Trata-se de Embargos de Declaração, conhecidos de ofício, tendo em
vista o teor da consulta da z. Serventia de fl. 431.
Aponta dúvida a z. Serventia, na forma de proceder em relação ao Feito,
tendo em vista que o Recurso de fls. 418/427 foi processado e julgado sob o número
9000030-09.2010.8.26.0008/50000, quando, em verdade, já houve o julgamento do
Recurso registrado sob a mesma numeração, às fls. 329/333, em 28 de maio de
2.019, sendo certo que, consequentemente, o presente Recurso deveria ser
processado sob o número 9000030-09.2010.8.26.0008/50001.
É o breve Relatório.
Procede a consulta nos Embargos de Declaração, para retificação de
ofício de erro material, nos termos do artigo 1.022, inciso “III”, do Còdigo de
Processo Civil.
De fato, houve o processamento do Recurso de fls. 418/427 com a
numeração equivocada, culminando em seu julgamento, e o prolatar do V. Acórdão
de fls. 429/430, sob a numeração erronea 9000030-09.2010.8.26.0008/50000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000030-09.2010.8.26.0008/50001 -Voto no
3
Com efeito, deve ser retificado tal fato, para que conste no cabeçalho e
corpo do V. Acórdão de fls. 429/430, que seu julgamento é referente ao incidente n°
9000030-09.2010.8.26.0008/50001.
Diante de todo o exposto, ACOLHEM-SE, de ofício, os presentes
Embargos de Declaração, tão somente para retificação do erro material apontado,
esclarecendo que o julgamento de fls. 429/430 se deu em relação ao incidente n°
9000030-09.2010.8.26.0008/50001.
PENNA MACHADO
Relatora